Tribunal: TJDFT
Processo: 0727108-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727108-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELMA MARIA BERNARDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravado, para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator